Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENUNCIADO 146 FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Martins Produções Fotográficas, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. A inicial foi indeferida porque, oportunizado prazo, não foi exibida a nota fiscal relacionada ao negócio jurídico denunciado. O recorrente afirma que a nota promissória é dotada de autonomia e é descabida a discussão da causa debendi, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal.
2. No caso, a ação executiva foi extinta e é oportuno transcrever o seguinte excerto da decisão:"[...] Em consulta ao sistema desta Corte, verifica-se que, somente em 2023, a exequente já ajuizou 534 ações, sendo 35 delas neste Juizado Especial, e que, em 2022, foram 282. Portanto, em apenas dois anos, a empresa manejou um total de 816 novas ações perante a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios." (ID 52780958)
3. Ademais, a certidão simplificada indica que o objeto social da empresa inclui, entre outras, a atividade de “cobrança extrajudicial de fatura e de dívidas para clientes e a transferência aos clientes dos pagamentos recebidos e fornecimento de informações cadastrais” (ID 52780946).
4. Nesse contexto, a argumentação da recorrente não se sustenta, porquanto o volume de notas promissórias cobradas é incompatível com a natureza da empresa de pequeno porte ou microempresa, situação que torna essencial a comprovação da origem da dívida.
5. E não comprovada origem diversa da dívida, configura-se que a empresa de gestão de crédito e ativos financeiros não possui legitimidade para propor ações perante o juizado especial cível, nos termos do Enunciado 146 do FONAJE, que dispõe: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais”.
6. Destarte, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. Irretocável a sentença vergastada.
7. Precedentes: Acórdão 1726846, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023; Acórdão 1748530, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2023, publicado no DJE: 05/09/2023; Acórdão: 1743900, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2023, publicado no DJE: 24/08/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.